Tribunal: TJDFT
Processo: 0008981-80.2018.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Direitos fundamentais. Sistema socioeducativo. Poder judiciário e obrigação de fazer imposta ao poder público. Tema 220 da repercussão geral. Aplicação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "b", do CPC, em razão de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 592.581/RS (Tema 220). O agravante sustenta que o precedente não se aplica ao caso, por envolver contexto fático e jurídico diverso, alegando ausência de urgência e afronta ao princípio da separação dos poderes.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 220 da repercussão geral ao caso concreto, no qual o Poder Judiciário determina ao Poder Executivo a construção de unidades de internação destinadas a adolescentes, diante da omissão estatal na garantia de direitos fundamentais.

III. Razões de decidir
3. O Tema 220 do STF autoriza a atuação do Poder Judiciário para impor obrigações ao Executivo quando a omissão estatal compromete direitos fundamentais de pessoas privadas de liberdade, como medida de efetivação da dignidade da pessoa humana.
4. A decisão agravada encontra respaldo no precedente firmado pelo STF, porquanto a controvérsia diz respeito à possibilidade de o Judiciário determinar providências ao Poder Público para sanar deficiências estruturais em unidades de internação.
5. O acórdão recorrido afasta a tese de violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível, ao reconhecer que a omissão estatal justifica a atuação judicial para assegurar direitos constitucionalmente garantidos.
6. A insurgência do agravante representa mera tentativa de reabrir discussão sobre matéria já pacificada no âmbito desta Corte e pela Suprema Corte, o que é incabível na via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.